Tribunal: TJSP
Processo: 0115838-46.2009.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA - Cheques prescritos - Contrato de fornecimento de pedras de mármore - Alegação de prescrição intercorrente - Afastamento - Prazo prescricional suspenso por força da anterior ação indenizatória promovida pela embargada que somente retornou com o seu trânsito em julgado - Tese defendida quanto à invalidação da citação editalícia nesta ação e consequente invalidação da

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA - Cheques prescritos - Contrato de fornecimento de pedras de mármore - Alegação de prescrição intercorrente - Afastamento - Prazo prescricional suspenso por força da anterior ação indenizatória promovida pela embargada que somente retornou com o seu trânsito em julgado - Tese defendida quanto à invalidação da citação editalícia nesta ação e consequente invalidação da suspensão do prazo prescricional que não pode ser aceita - Legitimidade de parte da embargada que restou reconhecida - Cheques emitidos em favor da pessoa física da sócia, por negócio jurídico firmado por ela - Procedência da ação para constituição do título de pleno direito em favor da autora - Sentença mantida - Não cabimento da majoração da verba honorária, pois fixada no máximo legal - Recurso desprovido.